Tribunal: TJBA
Processo: 8058883-80.2023.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão julgador: PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2026-02-26
Data de publicação: 2026-02-26

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Cível de Direito Público Processo: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n. 8058883-80.2023.8.05.0000 Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público IMPETRANTE: CARMEM AURORA MOREIRA PENA Advogado(s): NAUM EVANGELISTA LEITE, PAULO DE TARSO MAGALHAES DAVID, LIVIO RAFAEL LIMA CAVALCANTE, IAGO FRANCO DAVID IMPETRADO: SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇAO DO ESTADO DA BAHIA - SAEB e outros Advogado(s): ACORDÃO Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INTERNO EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO EXECUTÓRIA COLETIVA. INTERESSE DE AGIR EM AÇÃO INDIVIDUAL. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO NO ACÓRDÃO. EMBARGOS REJEITADOS. I. CASO EM EXAME Recurso interno interposto contra acórdão da Seção Cível de Direito Público que, ao julgar mandado de segurança individual, extinguiu o feito sem resolução de mérito com fundamento no art. 485, VI, do CPC, reconhecendo ausência de interesse de agir em razão da existência de título judicial coletivo exequível com trânsito em julgado. A recorrente alega omissão quanto à análise da prescrição da pretensão executória coletiva, sustentando que estaria esgotado o prazo bienal do Decreto nº 20.910/32, inviabilizando a execução do título e justificando a necessidade de ajuizamento do mandado de segurança individual. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão: (i) verificar se o acórdão embargado incorreu em omissão ao deixar de enfrentar alegação de prescrição da pretensão executiva derivada de título judicial coletivo; (ii) determinar se a alegada prescrição afastaria a eficácia do título coletivo e restabeleceria o interesse de agir em mandado de segurança individual. III. RAZÕES DE DECIDIR O acórdão recorrido não incorre em omissão, pois enfrentou expressamente a alegação de prescrição, afastando-a com base na jurisprudência do STJ, segundo a qual o prazo prescricional para execução de sentença concessiva de mandado de segurança é de cinco anos, conforme o art. 1º do Decreto nº 20.910/32 e Súmula 150/STF. A pretensão de rediscutir o prazo prescricional revela inconformismo com o mérito do acórdão, sendo inviável sua reanálise por meio de embargos declaratórios, os quais se destinam apenas à correção de vícios formais (art. 1.022 do CPC). A matéria de ordem pública suscitada, mesmo passível de conhecimento de ofício, já foi apreciada no acórdão embargado, não havendo omissão a ser sanada. A mera oposição de embargos de declaração é suficiente para fins de prequestionamento, nos termos do art. 1.025 do CPC, ainda que rejeitados. IV. DISPOSITIVO E TESE Embargos de declaração rejeitados. Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 485, VI; 1.022 e 1.025; Decreto nº 20.910/32, art. 1º; Lei nº 12.016/2009, art. 22, §1º; CDC, art. 104. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no REsp nº 1.926.696/MG, Rel. Min. Sérgio Kukina, Primeira Turma, j. 29.04.2024, DJe 03.05.2024. Vistos, relatados e discutidos estes autos de nº 8058883-80.2023.8.05.0000, em que figura como embargante CARMEM AURORA MOREIRA PENA e como embargado o ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os magistrados integrantes da Seção Cível de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, conforme certidão de julgamento, em REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, mantendo-se inalterado o acórdão impugnado, nos termos do voto do relator. Salvador/BA, Sala das Sessões, data registrada no sistema. PRESIDENTE PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD DESEMBARGADOR RELATOR